Tribunal: TJDFT
Processo: 0728065-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. ARTIGO 507 DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação ao valor do débito ofertada pela devedora-agravante, em razão da preclusão.
2. A impugnação ao débito foi ofertada após prolação de sentença de extinção em virtude do pagamento, cuja parte agravante, inclusive, se manifestou no sentido de não ter interesse em recorrer.
3. Operou-se, no caso, a preclusão temporal e lógica, em virtude do decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, e pelo fato da parte ter efetuado o pagamento integral da dívida cobrada pela agravada em sede de cumprimento de sentença.
4. O artigo 507 do CPC é expresso ao vedar a discussão no processo de questões já decididas e preclusas.
5. É certo que sobre o erro material não opera preclusão. Contudo, na hipótese, não se verificou existir erro material.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.